Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709697-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EMBARGADO: LUZIA NUNES FREIRES D E S P A C H O Após a inclusão do feito em mesa para julgamento (ID 49530880), a Embargada junta petição na qual requer que “seja emitida a certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, do presente autos” (ID 49594050). Consta do caderno processual que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0725820-42.2022.8.07.0000, foi deferido o efeito suspensivo à Apelação interposta pela ora Embargante, Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda, nos autos da presente Ação de Despejo (ID 40414982). Nesse contexto, nada a prover quanto ao pleito da parte. Aguarde-se o julgamento do ED. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator